Tribunal: CARF
Processo: 11080.732612/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732612/2018-76
ACÓRDÃO
3102-002.803 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2019
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI. PRESCINDIBILIDADE DE
MANIFESTAÇÃO DE ÓRGÃO JULGADOR.
A previsão legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
prescinde
de
qualquer
manifestação
de
autoridade
julgadora
administrativa ou judicial. Só haverá litígio, e a consequente necessidade
de manifestação do órgão julgador, caso reste demonstrado que a
autoridade administrativa não observou tal suspensão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS A propositura pelo
sujeito passivo de demanda judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, antes ou depois do lançamento de ofício, implica renúncia
às instâncias administrativas e desistência do recurso acaso interposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.803 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732612/2018-76
2
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto parcialmente o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no
16682.900626/2016-00, cujo despacho decisório possui o seguinte no de
rastreamento: 00000000114575753. A multa foi lavrada com base no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A
multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de
cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$
2.373.152,01.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: descumprimento de ordem judicial, em
razão de sentença que concedeu segurança em mandado de segurança,
garantindo seu direito líquido e certo de não se submeter à cobrança da multa
isolada.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), por
meio do Acórdão no 14-99.807, de 07 de novembro de 2019, não conheceu da impugnação, nos
seguintes termos:
A questão central da presente controvérsia reside na propositura de ação judicial,
no caso Mandado de Segurança no 0019956-03.2018.4.02.5101, com mesmo
objeto do presente pedido administrativo.
De fato, o objeto é idêntico, pois ambas tratam do mérito da aplicação da multa
por compensação indevidamente declarada. A eventual existência de argumentos
distintos nas manifestações de cada um dos processos não descaracteriza tal
identidade do objeto, que depende tão-somente da sua essência e não dos seus
fundamentos.
Em que pesem eventuais intuitos nobres e pragmáticos da requerente ao
sustentar a possibilidade de permanência e alinhamento do processo
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.803 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732612/2018-76
3
administrativo em paralelo ao processo judicial, o sistema jurídico não permite o
acolhimento dessa iniciativa.
A propositura de ação judicial pela contribuinte nos pontos em que haja idêntico
questionamento, torna ineficaz o processo administrativo. De fato, havendo o
deslocamento da lide para o Poder Judiciário, perde o sentido a apreciação da
mesma matéria na via administrativa. Do contrário, ter-se-ia a absurda hipótese
de modificação de decisão judicial transitada em julgado e, portanto, definitiva,
pela autoridade administrativa. Destarte, tendo a interessada buscado a via
judicial para resguardar sua pretensão, renunciando à instância administrativa,
não se toma conhecimento da inconformidade quanto à matéria objeto da ação
judicial.
Ainda, tal renúncia ao pleito na esfera administrativa que decorre da propositura
da ação judicial com mesmo objeto é tida por irretratável no Direito pátrio.
Nesse sentido a Súmula Carf no 1, vinculante para o presente órgão julgador a
partir da Portaria MF no 277, de 07/06/2018:
[...]
Esse mesmo entendimento é o que já previa o Parecer Normativo Cosit no 7, de 22
de agosto de 2014, cuja ementa reproduz-se a seguir:
[...]
Tal dispositivo encontra-se em consonância com o princípio constitucional da
unidade de jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV da Constituição Federal de 5 de
outubro de 1988, segundo o qual a decisão judicial sempre prevalece sobre a
administrativa. Desse modo, a ação judicial tratando de determinada matéria
infirma a competência administrativa para decidir de modo diverso, uma vez que,
se todas as questões podem ser levadas ao Poder Judiciário, a ele é conferida a
capacidade de examiná-las de forma definitiva e com o efeito de coisa julgada.
Cabe ressaltar que, ressalvadas as demais condições a serem atendidas, inclusive
os prazos prescricionais e decadenciais, nem mesmo a extinção do processo com
fundamento no art. 485 do CPC (art. 267 do antigo CPC/1973) esgota a esfera
judicial, nos termos do art. 486 desse mesmo diploma (art. 268 do antigo
CPC/1973).
A contribuinte Gerdau Aços Longos S.A. interpôs Recurso Voluntário, pleiteando,
em breve síntese, o seguinte:
a) Seja determinada a suspensão da exigibilidade do débito relativo à multa
tratada no presente processo;
b) Seja feito o cotejo adequado entre os fundamentos e pedidos constantes da
ação mandamental e do presente Recurso, de modo a dar regular seguimento ao
feito administrativo em relação ao pedido mais abrangente, qual seja, a
necessidade de julgamento em conjunto deste processo com o Processo de Crédito
no 16682-900626/2016-00;
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.803 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732612/2018-76
4
c) O integral cancelamento da multa imposta, com fundamento nos argumentos
ora deduzidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PRELIMINAR DE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO NO PROCESSO
DE CRÉDITO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente informa que apresentou manifestação de
inconformidade (e, posteriormente, Recurso Voluntário) em face do Despacho Decisório, objeto
do PAF no 16682-900626/2016-00, que indeferiu os valores pleiteados por ela e as compensação
vinculadas, via PER/DCOMP, e deu azo à multa objeto dos presentes autos.
Diante disto, com base no artigo 74, §18, da Lei no 9.430/96 e artigo 116, inciso II,
do CTN, requer seja reconhecida a suspensão da exigibilidade da multa objeto do presente
processo, enquanto perdurar a discussão principal no PAF no 16682-900626/2016-00.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 74, §18, da Lei no 9.430/96 é claro ao
dispor que “[n]o caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o §
17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”.
Ocorre que tal dispositivo legal é autoaplicável, prescindindo de qualquer
manifestação de autoridade julgadora administrativa ou judicial para determinar a suspensão da
exigibilidade da multa de que trata o §17, do artigo 74, da Lei no 9.430/96. Só haveria litígio, e a
consequente necessidade de manifestação do órgão julgador, caso restasse demonstrado que a
autoridade administrativa não observou tal suspensão, o que não ocorreu no presente caso.
Frise-se que a legislação prevê a suspensão da exigibilidade da multa ainda que não
impugnada a exigência, o que reforça a prescindibilidade de qualquer manifestação em âmbito de
julgamento administrativo.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso neste tópico.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.803 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732612/2018-76
5
2
DA INEXISTÊNCIA DE MESMO OBJETO ENTRE O MANDADO DE SEGURANÇA E O PRESENTE
RECURSO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO NO FEITO ADMINISTRATIVO INEXISTENTE NA AÇÃO
MANDAMENTAL
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que “[...] no presente feito
administrativo, existe pedido que não está compreendido naquela ação judicial. Trata-se do pleito
que diz respeito ao necessário julgamento em conjunto do presente Recurso Voluntário com o
Recurso apresentado no Processo de Crédito no 16682-900626/2016-00, de modo que o
julgamento concomitante não gere decisões conflitantes”.
Defende que se trata “[...] de relevante argumentação que pretende garantir a
segurança jurídica e inexistência de conflitos na seara administrativa. Isso porque o julgamento da
Impugnação que discute a multa, que tem caráter acessório, deve, necessariamente, acompanhar
o julgamento do crédito principal. Logo, o julgamento concomitante fará com que o primeiro tenha
o mesmo resultado jurídico do último”.
Neste cenário, pleiteia que o processo administrativo prossiga com a análise de
mérito dos pedidos distintos da ação mandamental impetrada.
Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.
Ora, consoante dispõem o § 2o, do artigo 1o, do Decreto-lei no 1.737/1979, e o
artigo 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, a propositura, pelo sujeito passivo, antes ou
depois do lançamento de ofício, de qualquer demanda judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula no 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Desta forma, a propositura de demanda judicial pela recorrente importou renúncia
às instâncias administrativas, incluindo, assim, a apreciação do mérito do lançamento sob análise,
estando os órgãos julgadores administrativos impedidos de apreciar o mérito da matéria, pois
qualquer que pudesse vir a ser o entendimento da instância administrativa a respeito da questão
litigiosa, inexoravelmente prevalecerá o veredicto judicial, haja vista o Princípio da Unidade de
Jurisdição, adotado pela Constituição Federal de 1988, em que a coisa julgada no âmbito do
Judiciário jamais poderá ser objeto de outro exame em processo administrativo (art. 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal).
Neste sentido, assim está disciplinado no Parecer Normativo da Coordenação-Geral
de Tributação (Cosit) no 7, de 22 de agosto de 2014:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.803 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732612/2018-76
6
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO
INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro de 1967, art.
20, § 3o; Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei
no1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no6.830, de 22 de setembro de
1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 53; Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria
CARF no52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no341, de 12 de julho de
2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no1.300, de 20 de novembro de 2012.
Ora, o pedido de julgamento em conjunto do processo relativo ao indeferimento do
ressarcimento/compensação e dos presentes autos só seria passível de ser apreciado
(configurando objeto mais abrangente do que o judicial) se não houvesse a renúncia às instâncias
administrativas.
Assim, havendo renúncia tácita às instâncias administrativas, a multa deve ser
constituída pelo lançamento, em razão do dever de ofício e da necessidade de serem
resguardados os direitos da Fazenda Nacional contra os efeitos da decadência, devendo, em
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.803 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732612/2018-76
7
âmbito administrativo, ser proferida decisão formal declaratória da definitividade da exigência
discutida ou da decisão recorrida.
Frise-se que, sobrevindo o trânsito em julgado da ação judicial, cabe à autoridade
fiscal lançadora aplicar a decisão definitiva, o que resulta, conforme o caso, em cancelamento ou
cobrança, total ou parcial, do crédito tributário.
Por pertinente, ressalta-se que o tema de fundo já foi decidido pelo STF, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, em sede de Repercussão Geral, no qual foi
fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O acórdão do referido julgamento restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.803 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732612/2018-76
8
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
Assim, sobrevindo decisão judicial favorável ao contribuinte transitada em julgado,
o Auto de Infração deverá ser cancelado em decorrência do cumprimento da decisão judicial, não
da apreciação administrativa. Isto porque não cabe, no presente processo, reconhecer ou
autorizar matéria já decidida definitivamente pelo Poder Judiciário.
Frise-se que a interposição de recursos em âmbito administrativo pelo contribuinte,
visando discutir a matéria objeto da ação judicial, é de todo inócua, tendo em vista que cabe à
autoridade fiscal lançadora adotar as providências a fim de dar estrito cumprimento à decisão final
do Poder Judiciário.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário neste tópico, para
negar-lhe provimento, no sentido de manter o v. acórdão recorrido – que não conheceu da
impugnação - pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, deixo de conhecer das matérias expostas no tópico “V – Razões para o
cancelamento da notificação de lançamento”, em razão da renúncia às instâncias administrativas.
CONCLUSÃO
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.803 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732612/2018-76
9
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo do pleito de suspensão da exigibilidade da multa lançada e das alegações expostas no
tópico “V – Razões para o cancelamento da notificação de lançamento”, e no mérito, para negar-
lhe provimento, no sentido de manter o v. acórdão recorrido – que não conheceu da impugnação
– pelos seus próprios fundamentos.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 119
DF CARF MF
Original